Tribunal: TJDFT
Processo: 0728575-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728575-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GLEYSSON CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TESES INFUNDADAS. PROVA ORAL. DECLARAÇÕES DO AGENTE POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. COERÊNCIA E HARMONIA COM A PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. DISPENSA DE PEDRA DE CRACK COM PESO NÃO CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA CASA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA PENA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/5. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LAD POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR O DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NA PRÁTICA DELITUOSA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANOTAÇÕES POR ATOS INFRACIONAIS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E GRANDE QUANDIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem alto valor probatório, especialmente quando coerentes com as demais provas colacionadas aos autos. 2. A versão apresentada pelo policial condutor do flagrante, sob o crivo do contraditório, está em harmonia e em consonância com as declarações por ele apresentadas na fase do inquérito, com as declarações prestadas pelo outro agente que participou da abordagem do usuário, com as declarações do menor infrator, perante a delegacia especializada e, na quantidade e natureza das drogas apreendidas, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos, tampouco se verifica motivos que pudessem leva-los a imputar falsamente aos réus, os fatos ora apurados. 3. Decerto que as provas colhidas na fase do inquérito, sozinhas, não podem lastrear decreto condenatório, mas “podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa” (Acórdão 1321123, 00297343020148070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. No caso concreto, incabível a aplicação da causa redutora do tráfico privilegiado, em virtude de anotações pretéritas por atos infracionais pela prática de tráfico de drogas, que podem ser valoradas como circunstâncias judiciais negativas, não havendo direito subjetivo à uma fração de aumento específica, bastando que essa se mostre razoável e proporcional. Precedentes do STJ. 5. Compete à defesa o ônus de comprovar que o réu desconhecia a idade do adolescente envolvido na prática delituosa, a fim de afastar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, com a fração máxima redutora da pena, porquanto o recorrente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Afirma que os atos infracionais não impedem a concessão da benesse. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (...)" (AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe 9/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027